Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE CARTEIRO. CITAÇÃO VÁLIDA. MEDIDAS SANITÁRIAS. COVID-19. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. USUFRUTO VITALÍCIO. NÃO IMPEDIMENTO.
1. A anotação no aviso de recebimento do nome do citando pelo carteiro, atendendo as determinações dos Correios para a adoção de medidas sanitárias de prevenção da disseminação e do contágio do Sars-Cov-2, não invalida a citação.
2. Regularmente citado, o réu que deixa de ofertar defesa é considerado revel, inexistindo cerceamento de defesa.
3. A existência de usufruto vitalício, por si só, não impede a cessão dos direitos hereditários pelo nu-proprietário, tampouco exige a aquiescência do usufrutuário. Todavia, quem adquire o bem ou os direitos sobre ele é obrigado a respeitar o usufruto até o final de sua vigência, nos termos do artigo 1.410 do Código Civil.
4. Recurso desprovido.